Tribunal: TJDFT
Processo: 0732225-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA DE NATUREZA CONSUMERISTA. PARTE AUTORA QUE SE VALE DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA PROTETIVA DE SUA CONDIÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em razão de o juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras ter declinado da competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os juízes controvertem acerca da definição da competência para ser processada e julgada ação de conhecimento de natureza consumerista em razão de divergências quanto à delimitação das regiões administrativas que integram o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
4. Em demanda movida em juízo por consumidor, a competência do foro, embora territorial, é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo, e essa situação possibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que o consumidor esteja domiciliado.
5. Conforme a Lei Complementar Distrital n. 958/2019 e seu anexo único, a área da QS 08 pertence à região administrativa de Arniqueiras, a qual integra a área de jurisdição do juízo de Águas Claras.
6. Caso concreto em que o juízo suscitado se revela competente, porque se encontra estabelecido na localidade em que o autor/consumidor está domiciliado.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Segunda Vara Cível de Águas Claras.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o, caput, 2o, 3o e 6o, VII e VIII; CF/1988, arts. 5o, XXXII e 170, V; Lei Complementar Distrital n. 958/2019; Resolução n. 5 de 22 de abril de 2021, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência 0734540-90.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 13/10/2025, p. 28/10/2025. TJDFT, Conflito de Competência 0714305-05.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 30/06/2025, p. 18/07/2025. TJDFT, Conflito de Competência, 0754154-18.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 17/03/2025, p. 28/03/2025. TJDFT, Conflito de Competência 0715084-57.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, 2a Câmara Cível, j. 01/09/2025, p. 16/09/2025.